Tribunal: TJSP
Processo: 0000390-28.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Injúria qualificada pela utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (art. 140, §3o, do CP) - Agente que ofende a vítima mediante emprego de expressão discriminatória à sua raça, cor e etnia – Entendimento
O crime de injúria se dá na sua forma qualificada pela utilização de elementos referentes a raça, cor,

Ementa:
Injúria qualificada pela utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (art. 140, §3o, do CP) - Agente que ofende a vítima mediante emprego de expressão discriminatória à sua raça, cor e etnia – Entendimento
O crime de injúria se dá na sua forma qualificada pela utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (art. 140, §3o, do CP), com a intenção de ofender a vítima mediante ataque discriminatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000390-28.2017.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante LOURDES
DE SOUZA CAVALCANTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-28.2017.8.26.0372 -Voto no
2
Voto n. 23707
Apelação n. 0000390-28.2017.8.26.0372 Monte Mor
Apelante: LOURDES DE SOUZA CAVALCANTI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Injúria qualificada pela utilização de elementos referentes a raça,
cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou
portadora de deficiência (art. 140, §3o, do CP) ? Agente que
ofende a vítima mediante emprego de expressão discriminatória à
sua raça, cor e etnia Entendimento
O crime de injúria se dá na sua forma qualificada pela utilização
de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (art. 140,
§3o, do CP), com a intenção de ofender a vítima mediante ataque
discriminatório.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 135/139, prolatada pelo MM.
Juiz Gustavo Nardi, cujo relatório ora se adota, LOURDES DE SOUZA
CAVALCANTI foi condenada como incursa no art. 140, §3o, do CP, às
penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto,
e de 18 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos. A reprimenda corpórea foi substituída por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária. Ao que se infere, foi deferido à acusada o recurso em
liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca, preliminarmente,
do reconhecimento de nulidade, por suposto cerceamento de defesa. No
mérito, requer sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório
colhido. Argumenta, ainda, que a injúria teria sido praticada em retorsão
imediata.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-28.2017.8.26.0372 -Voto no
3
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A preliminar suscitada deve ser rejeitada.
Não há nos autos elementos que coloquem em dúvida a
higidez mental da ré, a ponto de justificar a perícia pretendida. Tanto é que
indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental com a
acusada foi muito bem fundamentado na r. sentença, nos seguintes termos,
extraídos de fls. 136:
Preliminarmente, nos termos da decisão proferida nos autos em
apenso, indefiro o pedido de instauração de incidente para se
atestar a sanidade mental da ré, uma vez que, nos termos do
artigo 149 do Código Penal, não se constata a existência de
elementos capazes de se levantar dúvida acerca da integridade
mental da acusada à época do delito, tampouco enseja suspeita
sobre sua higidez mental. Ademais, o documento mencionado
pela defesa não faz qualquer menção à eventual ausência de
capacidade da ré.

No mesmo sentido, o i. parecerista oficiante, a fls.
178/179:
No presente caso, os documentos médicos juntados no apenso
de no 0001302-88.2018.8.26.0372 foram emitidos há mais de
treze anos e o documento mencionado nas alegações finais
sequer foi apresentado aos autos.
Além disso, o documento de fls.06 do apenso apresenta CID
referente à 'ansiedade generalizada', não havendo qualquer
menção à ausência de capacidade decorrente de tal condição.
O relatório médico juntado a fls. 130 também não traz dúvidas
quanto à integridade mental da apelante na época do
cometimento do delito, nem enseja suspeita sobre sua higidez
mental, notadamente porque a suposta piora em seu quadro teria
ocorrido no mês de março de 2018, enquanto os fatos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-28.2017.8.26.0372 -Voto no
4
cometidos em abril de 2016, época em que nada foi aventado
sobre eventual inimputabilidade.
Como visto acima e bem destacado em sede de contrarrazões
ministeriais, não é em qualquer caso ou em qualquer hipótese que
será determinada a instauração do incidente de sanidade da
acusada, mas, apenas e tão somente quando houver dúvida
sobre a integridade mental do acusado.
Como constou da decisão que indeferiu a instauração do
incidente, não havia dúvidas sobre a integridade mental da
acusada, de forma que realmente não se justificava a instauração
do referido incidente.
Deve ser ressaltado, ainda, que não há qualquer
cerceamento de defesa na decretação de revelia da ré. O fato de o marido
dela ter falecido um mês antes da audiência, com efeito, não é justificativa
idônea para afastamento da condição de revel e marcação de nova
audiência para o seu interrogatório, sobretudo tendo-se em vista que a
instrução já havia sido encerrada por ocasião do pedido. A Defesa não
trouxe, outrossim, qualquer justificativa verossímil de impossibilidade de
comparecimento da apelante à audiência de instrução.
No mérito, o recurso merece prosperar em parte.
A condenação da acusada pelo crime de injúria racial foi
bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 14 de abril de 2016,
Lourdes injuriou “J. L. de M.”, seu vizinho, que à época dos fatos contava
com apenas 03 anos de idade, ofendendo-o a dignidade, valendo-se de
elementos referentes à sua raça, cor e etnia.
A ré, havia tempos, brigava com a família da vítima,
sempre ofendendo seus integrantes em razão da cor deles. Na ocasião, a
acusada chamou a criança de “filhote de babuíno”, “macaco”, “macaquinho”,
“chimpanzé”, “negrinho”, entre outras expressões pejorativas.
A prova oral (fls. 90/91 e mídia digital) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos da mãe e do irmão da
vítima, nos exatos termos acima narrados, e de Jesuíno Rodrigues de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-28.2017.8.26.0372 -Voto no
5
Oliveira (vizinho das partes que, apesar de não ter presenciado os fatos,
afirmou ser corriqueiro a acusada xingar a família da vítima em razão da cor
da pele, sendo “comum encontra-los brigando por esse motivo e que tem
conhecimento de tais ofensas” fls. 137), somada à revelia da ré e à carta
por ela manuscrita encartada a fls. 17/20 (dirigida à mãe da vítima, em dado
ponto refere-se a ela como “pior do que um lixo debiloide horroroza saco de
banha cabelo de bombril sangue ruim megera do diabo” (sic), mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo da agente e sua vinculação à autoria delitiva.
O crime de injúria, com efeito, se dá na sua forma
qualificada pela utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência
(art. 140, §3o, do CP), com a intenção de ofender a vítima mediante ataque
discriminatório, como ocorreu na hipótese dos autos.
A alegação de retorsão imediata é completamente
descabida, sobretudo levando-se em conta que a vítima foi uma criança de
03 anos de idade que, por óbvio, não poderia ter injuriado a apelante
previamente.
Ainda que se considere eventual discussão prévia com
a família da vítima, não é caso de isenção da pena, nos termos do art. 140,
§1o, do CP. Como bem ponderado pelo i. parecerista oficiante, a fls. 183:
De acordo com a prova produzida, a acusada proferiu vários
xingamentos contra o ofendido, ainda menor, com apenas três
anos de idade, com ofensas referentes à sua raça e cor da pele,
restando devidamente comprovado o crime de injúria racial.
O dolo da acusada em ofender a vítima em razão de sua cor,
restou devidamente delineado, pois ainda que estivesse com
ânimo aflorado, discutindo com a mãe da vítima, como quis
alegar, em nada justifica os xingamentos contra uma criança,
ainda mais ofensivos à cor de sua pele.
Assim, o conjunto probatório é robusto e estreme de dúvidas da
prática do crime pela apelante, não havendo o que se falar em
fragilidade probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-28.2017.8.26.0372 -Voto no
6
As reprimendas, conquanto não tenham sido sequer
questionadas em sede recursal, por terem sido dosadas com evidentes
equívocos e carecendo de melhor técnica jurídica, comportam diversos
reparos.
a) acreditando estar atento ao quanto disposto no art.
59 do CP, o Juiz a quo fixou as penas-base da acusada em 01 ano e 04
meses de detenção e 13 dias-multa (o que equivale ao mínimo legal,
acrescido de 1/3), sob o fundamento de que ela seria reincidente e possuiria
péssimos antecedentes. Desde logo já se percebem dois equívocos: o
crime em pauta é apenado com reclusão, e não com detenção (que fica
mantida, diante da lastimável ausência de apelo da Acusação). Eventual
reincidência deve, ademais, ser aferida na segunda fase da dosimetria.
Cabe destacar que, no presente caso, nada há nos autos indicando que a
ré possua sequer maus antecedentes (a consulta à folha de antecedentes
de fls. 41/42, inclusive, não indica qualquer feito criminal em nome dela).
Retornam as penas-base, assim, ao mínimo legal, ou seja, 01 ano de
“detenção” e 10 dias-multa.
b)
na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
atenuantes, as reprimendas foram agravadas de 1/3, resultando em 01 ano,
09 meses e 10 dias de “detenção” e 18 dias-multa, em virtude de
reincidência e da presença da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP
(crime cometido contra criança).
A ré, contudo, não é, como já mencionado, reincidente,
de modo que, aplicável apenas uma agravante, o aumento na fração de 1/6
mostra-se mais coerente, de modo a perfazer, com a alteração acima
empreendida, 01 ano e 02 meses de “detenção” e 11 dias-multa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restam assim finalizadas.
Corretas a fixação do regime inicial aberto e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000390-28.2017.8.26.0372 -Voto no
7
substituição da reprimenda corpórea por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, diante da
ausência de recurso da Acusação, tão somente se dá parcial provimento ao
apelo Defensivo interposto em favor de LOURDES DE SOUZA
CAVALCANTI, a fim de reduzir as penas a ela aplicadas a 01 ano e 02
meses de detenção e 11 dias-multa. Resta mantida, no mais, a r. sentença
por seus próprios fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de carta de guia, para que seja iniciado
o cumprimento das penas em definitivo.
Deve a apelante ser ainda formalmente intimada de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, poderá implicar em reconversão na reprimenda
corpórea de 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto,
que foi a originalmente fixada.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator